Tribunal: TJDFT
Processo: 0742159-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742159-57.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SATSUKO TYIA TAKAHASHI DAITOKU APELADO: RICARDO NORIO DAITOKU D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, como Curadora Especial de Satsuko Tyia Takahashi Daitoku, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, nos autos n. 0742159-57.2024.8.07.0016, que julgou “procedente o pedido para decretar a curatela integral, sem quaisquer limites, de Satsuko Tyia Takahashi Daitoku, declarando-a absolutamente incapaz de praticar os atos da vida civil, nomeando-lhe curador, com poderes integrais para representá-la perante quem quer que seja, seu filho Ricardo Norio Daitoku”, e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), mas com exigibilidade suspensa tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nas razões recusais (ID 66939693), aduz que a interdição é processada sob o rito de jurisdição voluntária, motivo pelo qual não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, sob pena de violação ao art. 88 do CPC. Colaciona jurisprudência que entende amparar a sua tese. Requer, portanto, a reforma parcial da sentença para decotar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Em petição ao ID 66939694, Ricardo Norio Daitoku apresenta termo de compromisso assinado assumindo a fundação de curador de sua genitora e termo de renúncia do patrono em relação aos honorários advocatícios fixados na sentença. Pleiteia a “intimação da curadoria especial para se manifestar em relação à ausência de seu interesse recursal, encerrando o presente feito de forma célere, justa e efetiva para todos os sujeitos processuais”. Termo de Renúncia a Honorários Sucumbenciais ao ID 66939696, subscrito pelo Dr. Yann Santos Teixeira, OAB/DF n. 48.658. A Curadoria Especial assim se manifestou (ID 66939698): Em atenção a certidão de ID 210372279, a Curadoria Especial, informa ciência da petição apresentada pelo advogado do autor, ID 210284566, em que renuncia os honorários sucumbenciais fixados em seu favor. Isso posto, após a homologação pelo juízo da renúncia promovida pelo nobre causídico, esclarece que não terá mais interesse no recurso interposto. A Procuradoria de Justiça (ID 68899304) oficia pela homologação da renúncia do advogado do autor aos honorários sucumbenciais, com subsequente reconhecimento de perda superveniente no interesse recursal. Acaso não homologado o termo de renúncia, manifesta-se pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[1]. Constata-se que o Termo de Renúncia a Honorários Sucumbenciais ao ID 66939696 foi subscrito pelo Dr. Yann Santos Teixeira, OAB/DF n. 48.658, advogado da parte autora, nos seguintes termos: TERMO DE RENÚNCIA A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Referência: Ação de Interdição no 0742159-57.2024.8.07.0016/DF. CONSIDERANDO o disposto no art. 114 do Código Civil de 2002; CONSIDERANDO o decidido na ADI 1.194/DF, que declarou a inconstitucionalidade do § 3o do art. 24 da Lei no 8.906/1994; CONSIDERANDO o estabelecido no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015; CONSIDERANDO o prescrito no art. 23 da Lei no 8.906/1994; CONSIDERANDO o disposto no § 1o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200- 2/2001. Eu, YANN SANTOS TEIXEIRA, brasileiro, casado, advogado, OAB/DF no 48.658, inscrito no CPF sob o no 029.733.891-94, com endereço profissional no SCS Quadra 09, Lote C, Sala 1001, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.308-200, renuncio total, expressa, irretratável e incondicionalmente aos honorários de sucumbência fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na Ação de Interdição no 0742159-57.2024.8.07.0016/DF (sentença de ID 209030288), perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), proposta por Ricardo Norio Daitoku em face de Satsuko Tyia Takahashi Daitoku. Brasília/DF, 04 de setembro de 2024. A Curadoria Especial e a Procuradoria de Justiça são favoráveis à homologação e reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. Assim, não se identifica óbice à homologação pretendida, considerando que os honorários sucumbenciais podem ser objeto de renúncia, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o Termo de Renúncia a Honorários Sucumbenciais ao ID 66939696 e, por conseguinte, não conheço do recurso interposto pela Curadoria Especial em razão da perda superveniente do interesse recursal. Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.